Tribunal: STF
Processo: RE 1264764
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ERRO NA INSCRIÇÃO. BOA-FÉ. VESTIBULAR. COTAS. APROVEITAMENTO PELO SISTEMA UNIVERSAL. SENTENÇA REFORMADA.
    1. O ato administrativo impugnado (negativa de matrícula) não é razoável, nem justo. Isso porque, excluindo o candidato do sistema de cotas (por não ter comprovado o preenchimento dos requisitos), mas tendo ele obtido nota suficiente para a classificação pelo sistema universal, deve ser assegurado o seu direito à matrícula no curso para o qual prestou vestibular. Precedentes.
    2. O equívoco por ocasião da inscrição do candidato pelo sistema de cotas não acarreta a sua exclusão do vestibular se obteve nota suficiente para a sua classificação pelo sistema de acesso universal.
    3. Sucumbência redistribuída.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF; 37, caput; 206, I, e 207, todos da CF.
    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp nº 1.549.247/RS, simultaneamente interposto pela parte ora recorrente, “para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.”. O acolhimento da pretensão do recurso especial faz com que o extraordinário perca seu parâmetro de reforma. Confira-se, a propósito, trecho conclusivo da decisão: 
     “Assiste razão à parte recorrente no ponto em que sustenta violação do art. 535, II, do CPC, pois uma análise detida das decisões proferidas pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 353/356 e 385/386), em cotejo com os embargos de declaração opostos (e-STJ, fls. 372/378), revela que houve omissão no acórdão recorrido quanto à discussão relacionada à impossibilidade de mudança de modalidade de ação afirmativa após a realização das provas, conforme edital.
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a parte deve vincular a interposição do recurso especial à tese de violação do art. 535 do CPC, quando, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal a quo mantém-se em não decidir questões que lhe foram submetidas a julgamento, por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum, ou, ainda, quando persista desconhecendo omissão ou contradição arguida como existente no decisum.
    Por estar configurada a agressão ao disposto no art. 535 da legislação processual, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão que apreciou os embargos declaratórios, a fim de que os vícios sejam sanados.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator